Tribunal: TCU
Processo: 002.595/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4342/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.595/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gicelma Nunes Santos (XXX.881.015-XX); Joselma Silva Rufino (XXX.544.014-XX); Kleber Lisboa Martins (XXX.066.394-XX); Leonardo Vitor Gomes (XXX.099.611-XX); Onedilva Travassos de Medeiros Lima (XXX.938.584-XX); Renata Kely de Paulo Moura (XXX.688.534-XX); Roseane Vieira Pereira de Sousa (XXX.105.704-XX); Ruth da Costa Pinheiro Bacelar (XXX.459.752-XX); Tarcisio Campos Pascoal (XXX.544.556-XX); Urbano Fernandes de Assuncao Junior (XXX.033.484-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.